Tribunal: STF
Processo: ARE 1199598
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIO DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO COMISSIONADA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTE ESTADO QUE SE ENCOTNRA EM DISCUSSÃO EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO NO ÂMBITO DO PRETÓRIO ESCELSO. PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO ORIUNDA DO COL. STF ACERCA DA INVALIDADE DA LEI MENCIONADA, TAMPOUCO DO SOBRESATMENTO DOS FEITOS DOS FEITOS QUE TRATA SOBRE A MATÉRIA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE TODAS AS INCORPORAÇÕES RELATIVAS À FUNÇÃO GRATIFICADA FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94, DA LEI COMPELEMENTAR Nº 39/02. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de prescrição quinquenal. 1.1. Observa-se que a pretensão do apelado não reside no pagamento de vantagens pecuniárias pretéritas, mas sim na incorporação de função comissionada calculada por cada ano de serviço prestado, de modo que a prospecção dos efeitos financeiros em cada caso de procedência do pedido somente atingirá período futuro, restando, assim, inaplicável o comando previsto no artigo 1º, do Decreto Lei nº 20.910/32. 2. Incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02. 2.1. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares deste Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria. Além do mais, em que pese a questão ser objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, inexiste até o presente momento, decisão oriunda do STF sobre a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria, reforçando, assim, a presunção de constitucionalidade da norma impugnada. 3. Mérito. 3.1. O adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei estadual nº 5.320/86 pagos aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividade junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa não é passível de incorporação ao soldo depois que cessada a atividade que o originou. Isso porque, o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, revogou todas as disposições que, porventura, implicassem na incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de cargo em comissão. 3. Apelo conhecido e provido. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade” (eDOC 1, p. 189)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 142, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o regime jurídico dos militares estaduais deve ser instituído lei própria, não havendo como a Lei Complementar nº 39/2002, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 44/2003, extinguir o direito à incorporação de vantagens.



    Argumenta-se que a Lei Complementar n° 039/02 trata-se de lei geral editada posteriormente à lei especial (Lei 5.320/86) que dispunha especificamente sobre a incorporação da gratificação ou representação nos vencimentos do militar estadual, sendo lição elementar de Direito que lei geral posterior não pode revogar lei específica anterior(eDOC 1, p. 212).



    Aduz-se assim que, se o regime do militar do Estado é próprio, não é lógico aplicar-se ao mesmo as regras de outro regime, pois, se era para se seguirem as mesmas regras, o Constituinte, com certeza, não teria indicado a necessidade de normas previdenciárias diversas (eDOC 1, p. 215).



    Requer-se, assim, a declaração de inconstitucionalidade da LC 39/2002 e, consequentemente, que lhe seja garantido o direito à incorporação de gratificação na forma prevista pela Lei nº 5.320/1986.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a constitucionalidade das disposições da Lei Complementar nº 39/2002 do Estado do Pará, no que se refere aos servidores militares, e negou o direito à incorporação pleiteada, haja vista que em desacordo com o referido diploma. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) a Lei Complementar Estadual nº 39/02 não afronta o Texto Maior, na medida em que este suscita a especialidade da situação dos militares, em decorrência da peculiar atividade por eles desenvolvidas, mas não proíbe que possam existir matérias comuns a servidores civis e militares, conforme sustenta o apelante. 



    Diante disso, apesar da existência de peculiaridades a estabelecer diferenças entre as atividades dos servidores públicos civis e militares, posto que estes possuem regime jurídico diferenciado, a Lei Complementar Estadual nº 039/02 não se mostra, a meu ver, inconstitucional, na medida em que estabeleceu diretrizes comuns às classes, em razão de não haver óbice para que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos e civis e militares.



    (...)



    Nesse diapasão, descabe a alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/02 conforme explanação alhures. 



    Do mérito 



    Cinge-se a controvérsia meritória sobre o direito do apelado à incorporação de representação em exercício de função gratificada no importe de 100% (cem por cento) em seu favor por ter passado 15 (quinze) anos 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias em função comissionada junto ao Corpo de Bombeiros Militares do Pará, conforme se extrai da certidão de fls. 23/24. 



    O fundamento utilizado pelo apelado se baseia na Lei nº 5.320/86, que instituiu a incorporação de Representação e Função Gratificada (...)



    Como se pode constatar, a lei supracitada garante a incorporação ao funcionário efetivo, da categoria militar, ainda em atividade, da gratificação do cargo de direção, em comissão, de função de confiança ou de função gratificada, quando o militar desenvolver suas atividades nos Gabinetes da Governadoria Vice Governadoria e Assembleia Legislativa, na proporção de 10% (dez por cento; por ano de serviço até o limite de 100% (cem por cento). Todavia, a Lei Complementar nº 39/2002, em seu artigo 94, § 1°, vedou a incorporação de função comissionada de natureza transitória aos proventos de aposentadoria de todos os servidores estaduais, inclusive militares” (eDOC 1, p. 194-197)



    Sobre a matéria, cumpre registrar que, recentemente, foi julgado o mérito da ADI 5.154, no bojo da qual se declarou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002 do Estado do Pará. Na ocasião, prevaleceu o voto por mim proferido no sentido de que a inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 5154, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023)  



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 5154, motivo pelo qual não merece qualquer reparo. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 197), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente